Tribunal: TJMT
Processo: 1019493-02.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento: 1019493-02.2019.8.11.0000
Agravante: EDNO ROBERTO APOITIA JUNIOR
Impetrado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por EDNO ROBERTO APOITIA JUNIOR, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança no 1055251-16.2019.8.11.0041, impetrado contra ato do Presidente da Comissão e Fiscalização da Investigação Social, que indeferiu a liminar, consubstanciada no pedido de suspensão do ato coator, que contraindicou o Impetrante na fase de investigação social.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, se submeteu ao concurso público regido pelo Edital no 001/2018/SEJUDH, promovido pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, para provimento do cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, logrando êxito em se classificar na prova objetiva e redação, exame de saúde, teste de aptidão física e avaliação psicológica.
Argumenta que, em sede de relatório de investigação social, a Gerência de Inteligência da Secretaria de Estado de Segurança Pública contraindicou o Impetrante, ao fundamento de que este não preenchia o requisito previsto em edital, consubstanciado na idade mínima de vinte e um anos até a data final de inscrição no certame.
Assevera que a habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a suspensão do ato impugnado, bem como a permanência do Agravante no certame.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento.
Como se sabe, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
Compulsando os autos, não se verifica a probabilidade do direito.
O Edital do certame previa em seu item 2.1, alínea “i” (id. 28997983 – p. 2), que constituía requisito básico para a investidura no cargo, a idade mínima de vinte e um anos de idade completos à data do encerramento das inscrições para o concurso público, nos termos da Lei no 9.688/2011.
Destarte, numa análise perfunctória, depreende-se que o impetrante, no momento do encerramento das inscrições, em 03/09/2018, não possuía vinte e um anos completos, em razão de constar da documentação, a data de nascimento em 25/09/1997.
Feitas estas considerações, não se verifica, por ora, a aventada ilegalidade ou abusividade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora. Pelo contrário, em princípio, o ato administrativo fora realizado em estrita observância ao princípio da legalidade, nos termos do edital e do artigo 14, inciso III, da Lei no 9.688/2011.
Posto isso, não demonstrados concomitantemente a relevância da fundamentação e o perigo da demora, pressupostos para a concessão da liminar no writ of mandamus (art. 7o, III, Lei no 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada.
A corroborar o acima exposto, colaciono precedente da Suprema Corte:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Fixação de limite etário. Necessidade de previsão em lei e de observância da razoabilidade. Momento da aferição. Inscrição. Precedentes. 1. O Tribunal, no ARE no 678.112/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência segundo a qual somente se afigura constitucional a fixação de idade mínima em edital de concursos públicos quando respaldada por lei e justificada pela natureza das atribuições do cargo. 2. Ausência de razoabilidade na fixação de limite etário de 24 (vinte e quatro) anos para ingresso no cargo de policial militar do estado. 3. A Suprema Corte já firmou a orientação de que o requisito etário deve ser comprovado na data da inscrição no certame, e não em momento posterior. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.”
(ARE 901899 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 04-03-2016 PUBLIC 07-03-2016)
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator